Tribunal: STF
Processo: RE 578968
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Eventual ofensa à Constituição Republicana apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 




2. Agravo regimental desprovido.